Tribunal: TCU
Processo: 016.066/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2216/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para que, no mérito, seja julgada improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Sólida Vigilância Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 9, que fundamentou este Acórdão, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE e ao representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.066/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Jasley Amorim Goncalo, representando Sólida Vigilância Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.